Tribunal: TJDFT
Processo: 0703736-56.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE DE GENITOR. SERVIDOR PÚBLICO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. DEFICIÊNCIA. INVALIDEZ NÃO COMPROVADA. LAUDO PERICIAL DIVERGENTE DA DOCUMENTAÇÃO PARTICULAR. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu o pedido de concessão de pensão por morte à autora, filha de servidor público distrital falecido, sob o argumento de não comprovação de sua condição de inválida. A autora anexou documentos médicos atestando diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e outros transtornos psiquiátricos, com indicação de incapacidade laboral. Contudo, a perícia oficial realizada pela Junta Médica da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) concluiu pela ausência de invalidez e deficiência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora/apelante se enquadra na condição de inválida para fins de concessão de pensão por morte; (ii) estabelecer a prevalência entre a documentação médica particular e o laudo pericial oficial produzido pela Junta Médica da PCDF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A perícia médica oficial conclui que a autora não apresenta invalidez nem deficiência, o que contraria os documentos médicos apresentados pela apelante, os quais foram produzidos unilateralmente.
4. O laudo pericial oficial, por ser ato administrativo, goza de presunção relativa de legitimidade e veracidade, só podendo ser afastado mediante provas robustas em sentido contrário, o que não se verifica no presente caso.
5. A Lei no 12.764/2012 considera a pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA) como pessoa com deficiência. Contudo, a Lei Brasileira de Inclusão (Lei no 13.146/2015) estabelece que a deficiência, por si só, não presume incapacidade laboral ou para a vida independente, devendo ser demonstrada concretamente.
6. A jurisprudência do Tribunal indica que a concessão de pensão por morte à pessoa com deficiência depende de comprovação inequívoca da incapacidade, o que não ocorreu no caso em análise, uma vez que a autora concluiu o ensino médio, cursou quase integralmente o curso de Direito e estagiou no Ministério Público do Distrito Federal, evidenciando grau significativo de capacidade cognitiva e funcional.
7. Ausente prova suficiente para afastar a presunção de veracidade do laudo oficial, não se mostra cabível o deferimento do pedido de pensão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O laudo pericial oficial que conclui pela inexistência de invalidez ou deficiência prevalece sobre a documentação médica particular, salvo quando houver provas robustas que afastem a presunção de legitimidade do ato administrativo.
2. A condição de deficiência ou autismo, por si só, não presume incapacidade para fins de pensionamento, devendo ser comprovada a invalidez por meio de laudo pericial.
Dispositivos relevantes citados: CRFB/88, art. 5o, inciso XXXV; CPC, arts. 85, §11, e 98, §3o; Lei no 12.764/2012, art. 1o, §2o; Lei no 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência).
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1375386, 07248958020218070000, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 29/9/2021; Acórdão 1402873, 07349170320218070000, Relatora: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 17/2/2022.